Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">HABEAS CORPUS<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Estando, pois, presentes os requisitos exigidos, a denegação da ordem é medida que se impõe.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">2. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantem a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade em razão da garantia da ordem pública e da gravidade concreta do crime.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">4. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do código de processo penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:baseline"><span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">6. <span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Habeas corpus<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif"> admitido. Ordem denegada.